Tribunal: TJMT
Processo: 1012143-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012143-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
AGRAVADO(S):
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 93676468; 93676471; 93676472; e 93676473), entendo presentes, ao menos prima facie, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da medida liminar na forma requerida, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Códex.
Como é sabido, os honorários do perito devem ser rateados entre os litigantes na proporção de 50% quando houver a formulação do pedido para a produção da prova pericial por ambas as partes, conforme dispõe a regra do artigo 95 do CPC/15.
No presente caso, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e pelos documentos que o formam, há que ser deferido o efeito vindicado, contudo, de forma parcial, pois o valor referente aos honorários periciais a serem pagos por cada uma das partes corresponde ao montante de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), conforme trecho da decisão agravada abaixo transcrito (ID 58238082):
“[...] Conforme exposto pelo expert, a perícia realizada irá subsidiar os dois processos (0039172-86.2013.8.11.0041 e 0005134-14.2014.8.11.0041), e como nestes autos a prova pericial foi requerida por ambas as partes (Id. 38152180), elas devem ratear a metade do valor remanescente (R$ 95.000,00 para cada), já que a metade (R$ 190.000,00) será suportada pelo Hospital em razão do processo de n. 0039172-86.2013.8.11.0041.
Assim, para facilitar o pagamento e expedição de alvará, intimem-se as partes para efetuarem o pagamento integral dos honorários periciais nestes autos, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. [...].”
Assim, entendo prudente conceder ao presente recurso o efeito suspensivo a fim de evitar eventuais prejuízos caso seja comprovado nos autos que a parte agravante de fato não requereu a realização de prova pericial técnica contábil e levantamento patrimonial da empresa, mas sim a produção de prova pericial na fase de liquidação de sentença caso seja necessária para a apuração das perdas e danos.
Isso porque, ao analisar a manifestação das partes quanto à especificação de provas, constata-se que a parte agravante requereu a produção de prova testemunhal por meio da oitiva das testemunhas arroladas, tendo apenas reiterado o pedido para nomeação de perito na fase de apuração dos valores devidos a título de perdas e danos (ID 93676472).
Desta feita, defiro a liminar recursal para determinar a suspensão do feito até o julgamento meritório deste recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, encaminhe-se os autos ao CEJUSC de 2o Grau, para uma tentativa de conciliação entre as partes.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora